Tribunal: CARF
Processo: 10920.002080/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.002080/2006-11
ACÓRDÃO
3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS RUDNICK S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 28/11/2003
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO. O ressarcimento de IPI e/ou sua
compensação com débitos de tributos e contribuições, efetuado por meio
de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos créditos decorrente de
aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere. Se, no
saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas
do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.
MULTA MORATÓRIA NA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a
incidência de multa moratória nos termos da legislação vigente, quando o
PER/DCOMP é transmitido posteriormente à data de vencimento do débito
indicado no PER/DCOMP para ser compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da 3a Turma da DRJ de Joinville/SC
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o despacho decisório
que reduziu o valor do saldo credor de IPI originalmente utilizado no PER/DCOMP devido à
exclusão de valores relativos a períodos anteriores ao período de referência das compensações.
Verifica-se do despacho decisório de fl. 394/398, proferido pela DRF-Joinville, que a
interessada apresentou PER/DCOMPs no valor total de R$488.161,48, referente a ressarcimento
de créditos de IPI apurado em seu estabelecimento matriz, com fundamento no art. 11 da Lei n.
9.779/99, relativamente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2003, através do qual efetuou as
compensações de débitos de COFINS e CSL.
Observa, ainda, o despacho decisório, que na composição do crédito detalhado
encontram-se também créditos presumidos de IPI referente aos meses de junho, julho e agosto de
2003, com fundamento na Lei n. 9.363/96, escriturados no 3o trimestre-calendário de 2003.
Destaca que, em relação a tais créditos, não houve glosas.

Porém, em relação ao saldo credor do IPI, registrado no RAIPI, o despacho decisório
apontou as seguintes divergências:
a) Na composição do saldo credor inicial do período no RAIPI em 30/06/2003 que
totalizou R$517.273,44, “encontram-se o somatório dos valores atinentes a
ressarcimento de créditos do IPI de períodos anteriores, quais sejam:
R$264.838,08, do saldo credor do 4o trimestre de 2002, e R$247.713,68, do
saldo credor do 2o trimestre de 2003”. Acrescenta, ainda, a glosa de crédito
presumido no valor de R$2.099,40 realizada em fevereiro de 2003. Feitos esses
ajustes, o saldo credor inicial ficou reduzido a R$2.622,28.
b) Na composição do saldo credor final do período, ajustado em 30/09/2003, de
R$616.789,17, “encontram-se os valores atinentes ao ressarcimento de créditos
de IPI de períodos anteriores”. Destacou, por fim, o despacho decisório: “Assim
temos: R$264.838,08 do saldo credor do 4o trimestre de 2002, R$247.713,68 do
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
3
saldo credor do 2o trimestre de 2003, já ajustado com os estornos de
R$145.200,00 e de R$36.517,83 efetuados em setembro de 2003; e os
R$2.099,40, relativos à glosa de crédito presumido do IPI em fevereiro de 2003.
Com isso, os créditos de IPI passíveis de ressarcimento, após o saldo credor final
ajustado, perfazem o montante de R$283.855,84, conforme descrito na planilha
de fl. 370.
Em conclusão, o despacho decisório registrou que o contribuinte só fazia jus ao
ressarcimento de R$283.855,84, o que resultou na diferença de R$204.305,64, haja vista que o
contribuinte informou na DCOMP no 29420.08485.261103.1.3.01-5703 o valor de R$488.161,48,,
para compensação de outros débitos, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.

Por fim, em atendimento ao despacho decisório a SAORT/DRF-Joinville efetuou a
compensação dos débitos constantes às fls. 01 a 06, 09 a 012, e com o processo apensado
10920.000445/2008-27 de CNPJ 86.046.612/2015-36 (FILIAL), utilizando o valor original de
R$283.855,84, conforme demonstrativo SIEF de fls. 378/382.

Ao final, o despacho decisório não homologou os respectivos débitos informados
nas PER/DCOMP de n. 25074.98744.151203.1.3.01-6002 e n. 29420.08485.261103.1.3.01-5703,
correspondentes, respectivamente, aos valores de R$121.180,33 (COFINS – período de apuração
11/2002) e de R$83.125,26 (CSLL – período de apuração 10/2003).
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 12/02/2008 (fl. 386), a
contribuinte interessada manifestou em 12/03/2008 a sua inconformidade de fls. 387/391,
alegando o que segue:
(i)
considera indevido o estorno de créditos no valor de R$204.305,64, por se
tratar de parcelas relativas ao 3o decêndio de novembro de 2003 e ao 2o
decêndio de dezembro de 2003, as quais se encontram devidamente
demonstradas na documentação acostada à sua manifestação;
(ii)
destaca que a própria SAORT reconhece que o estorno a maior efetuado, no
valor de R$204.305,64, deverá receber o devido tratamento quando da
análise dos períodos subsequentes;
(iii)
ao final, postula seja relevada a penalidade aplicada ou reduzida a mera
multa por inobservância de obrigação acessória.
Em sede de julgamento, em 19/12/2014, os membros da 3a Turma da DRJ/JFA, por
unanimidade de votos, no acórdão n. 09-56.137, julgaram improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório, sustentando, em síntese, que:
preliminarmente, o acórdão registra ser despiciendo o pleito da impugnante sobre a utilização de
todos os meios de prova, por haver elementos suficientes nos autos para a formação do juízo e
porque não seria possível a apresentação de provas posteriormente à impugnação; e, no mérito,
fundamenta-se na constatação de que a redução do saldo credor ocorreu em razão da utilização
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
4
em ressarcimentos/compensações de trimestres calendários anteriores ao ora analisado, objetos
de outros PER/DCOMP, conforme didaticamente detalhado nas planilhas anexas ao despacho
decisório; e, por fim, com relação à penalidade aplicada, destacou que esta decorreria de
disposição expressa de lei, considerando corretamente aplicada a multa de mora sobre os débitos
resultantes da não homologação parcial das compensações vinculadas.
Intimada do acórdão de fls. 829/838, em 06/02/2015, a recorrente protocolou
recurso voluntário em 09/03/2015, no qual alega, basicamente, o seguinte: reitera os argumentos
já lançados em sua manifestação de inconformidade, acima vistos, acrescentando que a matéria
restringe-se a descumprimento de obrigação acessória; também insere algumas considerações
doutrinárias e, ao final, aduz que “no 3o trimestre de 2003, quando foi apresentada a PER/DCOMP,
houve inclusão de valores de outubro e novembro de 2003, cuja apropriação somente seria de
direito no quarto trimestre de 2003”, e, ainda, que deste procedimento resultaria a apropriação de
um crédito antecipado de R$206.927,92, o que no seu entendimento, justificaria a aplicação da
multa apenas pela diferença dos juros relativos aos dias da antecipação do referido crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa – Relator
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
O despacho decisório de fls. 373/377 informou que a interessada apresentou
PER/DECOMP no valor total de R$488.16,48, conforme especificadas na tabela abaixo:

Ao analisar os documentos apresentados pela interessada, a RFB reconheceu o
direito ao ressarcimento no valor de R$283.855,84, promoveu ajustes ao saldo inicial referentes
aos ressarcimentos do 4o trimestre de 2002 e do 2o trimestre de 2003, que ficou reduzido de
R$517.273,44 para R$2.622,28, conforme planilha abaixo (fl. 370):
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
5

Observa-se que o saldo credor final ajustado em 30/09/2003 resultou em um valor
de R$283.855,84, perfazendo, em relação ao crédito de R$488.161,48, pleiteado pela interessada,
uma diferença da ordem de R$204.305,64, os quais foram utilizados para homologação ou não das
PER/DCOM da seguinte forma:

Com efeito, o Despacho Decisório de Compensação não reconheceu o crédito
demonstrado no Pedido de Restituição e Declaração de Compensação em virtude da constatação
da utilização no saldo inicial de ressarcimento de créditos de IPI de períodos anteriores ao
trimestre de referência, conforme decorre da motivação descrita no despacho decisório.
A partir daí pode-se inferir que a questão se circunscreve à possibilidade de saldos
credores do IPI apurados em trimestres anteriores comporem o saldo credor ressarcível apurado
em um trimestre posterior para compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
A recorrente sustenta que as parcelas não homologadas, as quais resultaram no
estorno de créditos no valor de R$204.305,64, seriam relativas ao 3o decêndio de novembro de
2003 e ao 2o decêndio de dezembro de 2003, o que não lhe traz melhor sorte. Pois, se assim fosse,
estaria pleiteando não apenas a utilização de saldos de períodos anteriores ao trimestre em
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
6
referência, tal como procedeu em seu pedido de compensação, mas também de períodos
posteriores por antecipação, conforme alegado em sua defesa.
Declara a recorrente, ainda, que no 3o trimestre de 2003, quando foi apresentada a
PER/DCOMP, teria incluído valores referentes aos meses de outubro e novembro de 2003, a cuja
apropriação somente teria direito no 4o trimestre de 2003 e que, deste procedimento, resultaria
um saldo de crédito antecipado no valor de R$206.927,92.
Ora, a própria recorrente, após utilizar-se, no seu livro Registro de Apuração do IPI e
no seu pedido de compensação, de créditos de períodos anteriores ao trimestre em referência,
para composição do saldo credor de IPI, traz em sua defesa a antecipação de créditos de IPI de
períodos posteriores ao trimestre em referência, o que destoa ainda mais da legislação que
disciplina a matéria.
Em relação à penalidade, a recorrente alega que por fazer jus a saldo credor de IPI
no período subsequente ao período em referência da compensação, estaria incorrendo em mero
descumprimento de obrigação acessória, o que não poderia acarretar a penalidade própria para as
obrigações principais.
Todavia, não assiste razão à recorrente.
Conforme bem decidido pela 3a Turma da DRJ/JFA, à fl. 833:
“(...)
Sendo assim, a parcela daquele saldo credor do IPI que foi solicitada/utilizada nos
moldes acima em períodos anteriores não poderá ser computada no trimestre de
referência. E quanto à parcela remanescente desse saldo credor (ou seja, a parcela
que não foi solicitada/utilizada nos aludidos moldes), será transferida para o
trimestre calendário seguinte como crédito não passível de ressarcimento, já que foi
apurada não nesse trimestre seguinte, mas no anterior. Tal parcela corresponderá,
então, ao valor de abertura desse trimestre seguinte e, por não ser passível de
ressarcimento, somente poderá ser utilizada para abatimento de débitos escriturais
do IPI, consoante a sistemática constitucional da não cumulatividade que rege tal
tributo.”
(...)
Ou seja, o ajuste assinalado acima destina-se a apurar de modo escorreito o exato
valor do saldo credor do IPI passível de ressarcimento em espécie ou como lastro de
compensação(ões) declarada(s) pertencente ao 4o trimestre/2003 - que, repita-se,
não se trata do trimestre calendário em análise no presente processo (3o
trimestre/2003. Simples assim.
(...)
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
7
De plano, cumpre esclarecer que a sanção exigida sobre os débitos em questão não
se trata de penalidade pela prática de infração fiscal, mas sim de multa de mora
sobre os débitos que emergiram em aberto em razão das parcelas das
compensações declaradas que não foram homologadas. Tal multa de mora conta
com previsão legal expressa, possuindo a autoridade administrativa o dever de
cumpri-la:
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento." Portanto,
a exigência de multa de mora sobre os débitos resultantes da não homologação
parcial das compensações está corretamente fundamentada, não podendo deixar
de ser exigida por expressa disposição legal.”

Restou claro, portanto, o entendimento da decisão recorrida de que a requerente
não fazia jus ao saldo credor de ressarcimento do crédito de IPI, utilizados para compensação de
outros débitos nas respectivas PER/DCOMP, por deixar de cumprir uma determinação legal no
sentido de que somente são passíveis de ressarcimento/compensação os créditos escriturados no
trimestre-calendário.

Em suma, a DRJ negou o crédito pleiteado ao fundamento que tais valores deveriam
ter sido escriturados nos trimestres próprios e não de forma extemporânea. Tal vedação encontra
sua fundamentação em diversos instrumentos normativos editados pela Secretaria da Receita
Federal, em cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, in verbis:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.”
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
8

Observada a norma prescrita acima, a Secretaria da Receita Federal editou,
inicialmente, a Instrução Normativa SRF no 210/2002, cujo enunciado é fundamental à presente
análise, oportuna a transcrição:
“Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados
na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que
os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das
saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no
10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o
da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6
da IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante
utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na
forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de
matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário.”

Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão para
a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes.

Por sua vez, o §2o do mesmo art. 14 disciplina a possibilidade de ressarcimento de
créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada trimestre-calendário. E
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
9
o §3o, do referido artigo, esclarece que os "créditos de IPI passíveis de ressarcimento", são apenas
os créditos presumidos do §1o, inciso I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos
provenientes de entradas de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem
para industrialização, escriturados no trimestre-calendário.

Posteriormente, a IN SRF no 210/2002 foi revogada pela IN SRF no 460, de 2004,
que manteve, em seu art. 16 e parágrafos, as mesmas regras anteriores. Sucedendo a IN SRF no
460, sobrevieram as instruções normativas no 600, de 2005, e 900, de 2008, todas elas dispondo
que, dos créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem para industrialização, somente são passíveis de ressarcimento aqueles escriturados no
trimestre-calendário referente à solicitação.

A partir de 2002, várias Instruções Normativas que estabeleceram as normas
quanto a restituição/ressarcimento, até o advento da atual IN n. 2.055, de 06.12.2021, que em seu
art. 43 também dispõe que:
Art. 43. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções e transferências
admitidas na legislação, a pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento do
saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB.
§1o . São passíveis de ressarcimento ou de compensação somente os créditos do IPI
escriturados no trimestre calendário de referência do pedido de ressarcimento,
observado o disposto no §2o.” (original sem destaques).

Portanto, após a entrada em vigor da IN no 210/2002, somente é passível de
ressarcimento ou compensação o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre
em referência. Ou seja, o saldo credor acumulado do trimestre anterior não pode ser objeto de
pedido relativo a outro trimestre posterior. Assim, cada PER/DCOMP deve ter como saldo credor
passível de ressarcimento ou compensação apenas aquele do trimestre indicado como trimestre
de referência, isto é, do trimestre de apuração.

Além disso, o saldo credor de um trimestre-calendário se não integralmente
aproveitado na forma de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996),
pode e deve ser transportado para o período subsequente, mas apenas para compensação com
débitos do imposto na conta gráfica do IPI, e não para compor o saldo credor ressarcível do
trimestre-calendário seguinte, vale dizer, o saldo credor apurado em um trimestre não é
ressarcível em relação aos trimestres subsequentes.

Tal exigência não se trata de mero formalismo burocrático, mas decorre do binômio
necessidade/possibilidade de controle fiscal de créditos sobre os saldos credores acumulados de
IPI relativamente aos períodos anteriores ao longo dos anos-calendários. E por essa razão o
legislador ordinário delegou competência à RFB para editar normas regulamentares a respeito da
forma de aproveitamento de tais créditos.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
10

Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF ao
longo dos anos, cujas ementas seguem transcritas:
Acórdão n. 9303-014.239
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Ano-calendário: 2007
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES ANTERIORES.
PEDIDO PRÓPRIO. O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de
tributos e contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas
aos créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que
se refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas
do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio. (Processo
10830.903137/2010-89 - 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais da 3a
Seção, Relator Vinicius Guimaraes).
Acórdão n. 9303-016.689
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2004
a 31/12/2004 IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO. O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com
débitos de tributos e contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se
referir apenas aos créditos decorrentes de aquisições efetivadas e escrituradas no
trimestre a que se refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de
referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais
quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em
PER/DCOMP próprio. (Processo 10980.930071/2009-42 - 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais da 3a Seção, Relatora TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO)
Acórdão n. 3201-007.031
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 RESSARCIMENTO DE IPI. PERÍODO DE APURAÇÃO. Cada
pedido de ressarcimento do saldo credor de IPI deve referir-se a um único trimestre
calendário. (Processo 11065.902671/2010-59 – 1a Turma Ordinária da Segunda
Câmara da 3a Seção, Relator Leonardo Correia Lima Macedo).

Nas ementas dos arestos acima transcritas, reforça-se o entendimento de que o
saldo anterior acumulado na escrituração não pode ser ressarcido e/ou compensado como se
fosse valor relativo ao trimestre do pedido de ressarcimento. Teria que ser objeto,
especificamente, de pedido relativo ao trimestre em que foi escriturado. O que significa dizer que
a compensação só se aplica aos créditos decorrentes das aquisições realizadas e escrituradas no
trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
11

É de se concluir, pois, que a interessada se equivocou ao incluir no seu RAIPI e no
seu pedido de compensação um saldo credor composto por valores oriundos de períodos de
apuração anteriores ao período de referência (3o trimestre de 2003) para compensação de débitos
de COFINS e CSLL em outubro e novembro de 2003. Todavia, tal equívoco, ao contrário do que
supõe a recorrente, não se trata de mero descumprimento de obrigação acessória.

Ademais, a compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem
constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados,
cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade da
compensação nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.

Como visto acima, a pretensão da recorrente está em desconformidade com a
legislação que regula a matéria, pois como já foi explicitado, o ressarcimento do IPI e/ou sua
compensação com débitos de tributos e contribuições deve se referir apenas aos créditos
ressarcíveis escriturados no trimestre a que se refere.

Dessa forma, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, se houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias devem ser excluídas do
pedido/declaração e solicitadas opportuno tempore em pedido próprio ou utilizadas escrituração
fiscal para abater débitos de períodos posteriores, conforme restou bem demonstrado no acórdão
recorrido, não havendo que se falar em bis in idem.

Quanto à penalidade aplicável, esta se opera de pleno direito por força de lei, por se
tratar de multa de mora por atraso no pagamento dos débitos não quitados nos prazos específicos
de suas respectivas legislações, conforme preceitua o art. 61 da Lei n. 9.430/96.

Cumpre, por fim, dizer que o fato de o contribuinte possuir saldo credor de IPI no
trimestre em períodos subsequentes ao do pedido de compensação não retira o caráter de
obrigação principal dos débitos a serem compensados, de modo que, sendo extemporânea a sua
quitação, resta configurado o crédito tributário, sendo, em razão disso, plenamente devidos os
encargos moratórios.

O que pretende a recorrente, ao sustentar a excessividade da penalidade aplicada,
é a exclusão da multa moratória e a obtenção de efeitos equivalentes ao do instituto da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN, o qual exige, todavia, o pagamento integral do débito, o
que obviamente não ocorreu quando da não homologação das compensações realizadas.
Portanto, não se pode afastar a exigência da multa moratória quando a extinção do crédito
tributário confessado é efetuada por meio de declaração de compensação, mormente no caso em
que esta não foi homologada.

Por outro lado, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente compensados e não
homologados, de forma que a multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos
em que o pagamento ou a compensação se dá de forma insuficiente e/ou a destempo.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.021 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.002080/2006-11
12

Assim sendo, resta evidenciado que o acórdão recorrido encontra forte respaldo na
legislação atinente à matéria, assim como na jurisprudência administrativa deste E. Conselho.

Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 887
DF CARF MF
Original